Tribunal: TJBA
Processo: 8031152-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031152-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO ROBERTO ANDRADE SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. REMOÇÃO DE LOTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública que, em mandado de segurança impetrado por servidor municipal, deferiu liminar para suspender ato administrativo de remoção, mantendo o impetrante na Estação Acesso Norte. O agravante sustenta a perda superveniente do objeto e a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da decisão administrativa posterior do Secretário Municipal de Mobilidade, autoridade não indicada no polo passivo, que designou o servidor para a Estação da Lapa; (ii) estabelecer se as autoridades apontadas como coatoras detêm competência para sustar ou modificar o ato administrativo em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa do Secretário Municipal de Mobilidade, de 28/03/2025, designou o servidor para a Estação da Lapa (ID 83372105, fls. 32 a 33), acolhendo parcialmente pedido administrativo, e é anterior à liminar de 02/04/2025, circunstância que caracteriza perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

A autoridade coatora indicada na inicial (Coordenador de Fiscalização e Chefe de Setor da Estação Acesso Norte) não detém competência para alterar ou revogar a decisão administrativa emanada do Secretário Municipal de Mobilidade, razão pela qual se configura a ilegitimidade passiva.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, diante da superveniência de ato administrativo de autoridade distinta da indicada no mandado, ocorre a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 485, VI, e 931; LC municipal nº 01/1991, arts. 171 e 188; LC municipal nº 87/2024, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv nº 5001211-20.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 07.01.2022; TRF-4, RemNec nº 5045208-16.2023.4.04.7000, Rel. Des. Fed. Flávia da Silva Xavier, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031152-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado BRUNO ROBERTO ANDRADE SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .